Tribunal: TJBA
Processo: 0504602-41.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504602-41.2016.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EBNEZER DE SOUZA Advogado(s): EDUARDO GOMES CABRAL JUNIOR APELADO: REGIANE VILIMAS SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA E EXTRA PETITA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO REQUERIDO. PLEITO MERAMENTE ESTIMATIVO. CABIMENTO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. PREFACIAL. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO. APELADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER PRATICADA PELO RECORRENTE. CONDENAÇÃO CRIMINAL. REPARAÇÃO MORAL. IN RE IPSA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA RESPONSABILIDADE DAS ENTEADAS DO APELANTE QUE DEIXARAM DE INTEGRAR O LITISCOSÓRCIO ATIVO. ATO. INOCORRÊNCIA. RECORRIDA QUE DEU CONTINUIDADE AO FEITO. POSSIBILIDADE DE SUPORTAR AS DESPESAS ADVINDAS DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0504602-41.2016.8.05.0150, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.